Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VINCULAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud das agravadas, a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravantes.
4. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens na presente fase, existe a probabilidade de que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos ao agravante.
5. Não se justifica, no entanto, a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado cujo valor foi utilizado para realização do aporte financeiro necessário para a celebração do contrato de investimento com as demais agravadas, uma vez que não há indícios nos autos de que o contrato de empréstimo consignado está vinculado ao contrato de investimento (contrato coligado), bem como que a agravada teria agido na qualidade de correspondente financeira.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.